Tribunal: TJSP
Processo: 1002478-43.2014.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000528987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002478-43.2014.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante PAULO
ROGÉRIO SOUZA MENDES, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e
FUNDAÇAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL
PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U. Acórdão com o Segundo Juiz.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COIMBRA SCHMIDT, vencedor, MOACIR PERES, vencido, EDUARDO
GOUVÊA (Presidente).
São Paulo, 6 de julho de 2020
Coimbra Schmidt
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.764
APELAÇÃO no 1002478-43.2014.8.26.0302 JAÚ
Apelante: PAULO ROGÉRIO SOUZA MENDES
Apelados: ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
MM. Juiz de Direito: Dr. Pedro Siqueira de Pretto
CONCURSO
PÚBLICO.
Prova
de
aptidão
psicológica. Reprovação. Admissibilidade. Laudo
pericial a indicar inaptidão psicológica para o
exercício
do
cargo
pretendido.
Ausência
de
ilegalidade. Recurso não provido.
1. Adoto o relatório lançado nos autos
(f. 454).
2. Confirmo a sentença nos termos em
que lançada.
Deveras, o exame de f. 308 traduz mera
opinião não fundamentada, ao passo que o laudo (f. 354) aponta
características psicológicas que denotam provável incapacidade de
reagir proativamente a situações inesperadas, a indicar inaptidão para
o exercício do cargo de agente de escolta e vigilância penitenciária.
Preocupam-me,
em
especial,
estas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
características: instabilidade no rito de produção, capacidade de
ordenação e classificação, “mas sem o objetivo de mudar reproduz,
não cria; pode depender de apoio e das estimulações do meio, o que o
limita em tomar decisões ou ter iniciativa frente a uma determinada
situação” (i.e., falta de proatividade, a pôr em dúvida sua capacidade
de reação a alguma situação emergencial que o coloque em situação de
vulnerabilidade, acaso tomado de surpresa frente a situação à qual não
possa antecipar-se, de modo a evitá-la).
A conclusão do laudo, corretamente,
indica não atender o candidato a duas das características de
personalidade exigidas: capacidade de iniciativa e de improvisação (cf.
f. 44 e 355).
3. Nego provimento ao recurso.
Honorários segundo estabelecido na
sentença, elevados em dois pontos percentuais, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade deferida a
f. 54.
Custas ex lege.
COIMBRA SCHMIDT
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO